Tribunal: TJMT
Processo: 1003111-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
PETIÇÃO (1727) 1003111-60.2021.8.11.0000
REQUERENTE: BENEDITO ODARIO CONCEICAO E SILVA
REQUERIDO: DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA
Vistos etc.
Trata-se de Exceção de Incompetência manejada por Benedito Odário Conceição e Silva, ante a decisão por mim proferida, em cujo teor aceitei a declinatória no Habeas Corpus n. 1020743-36.2020.8.11.0000.
Narra-se, em síntese, que a relatoria do supracitado habeas corpus deveria recair sobre o Dr. Francisco Ferreira Mendes, postulando “o reconhecimento da incompetência do ora relator, Exmo. Desembargador Paulo da Cunha, e da prevenção do Exmo. Sr. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto nos termos do art. 80, §1o, do RITJMT”.
É o essencial.
Apesar de ter determinado a autuação do feito como Exceção de Incompetência, melhor examinando as disposições do Regimento Interno deste Sodalício, tenho severas dúvidas quanto ao procedimento que deve ser adotado no presente incidente.
A Exceção de Incompetência disciplinada no art. 226 RITJMT é destinada à solução de arguição de incompetência “do Tribunal ou de quaisquer dos seus órgãos”, não se confundindo com a alegada incompetência deste ou daquele relator, a partir da aferição da existência [ou não] de prevenção.
De igual forma, é inaplicável as regras relacionadas às arguições de impedimento e/ou suspeição [art. 215 e seguintes RITJMT], por não guardar similitude com as questões em debate.
Por outro lado, a situação dos autos diz respeito exclusivamente às regras de distribuição. E, neste particular, o artigo 84 do RITJMT assim estabelece:
“Art. 84 - A reclamação contra qualquer inadequação ou irregularidade na distribuição, quando não se tratar de conflito de competência, será decidida pelo Presidente do Tribunal, mediante representação do Relator sorteado. § 1o - A reclamação será processada em autos apartados, cabendo ao Relator instruí-la com os documentos necessários. § 2o - Recebendo-a, o Presidente do Tribunal decidi-la-á no prazo de 05 (cinco) dias. § 3° - Enquanto não decidida, manter-se-á a distribuição, cabendo ao Relator impulsionar os autos ou o recurso. § 4o - Não se processará a redistribuição enquanto não for decidida a representação.”
Em sendo assim, diante da inexistência de outra regra regimental que estabeleça rito para eventual exceção de incompetência direcionada exclusivamente ao Relator, por motivos relacionadas à forma de distribuição do feito, submeto a questão à apreciação da Exma. Desa. Presidente do Tribunal de Justiça, para que a resolva ou defina o rito a que deverá ser submetido o incidente.
Junte-se aos autos cópia da decisão ID 74354367 dos autos do HC n. 1020743-36.2020.8.11.0000, em que consta as razões pelas quais aceitei a declinatória de competência.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA